Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704103-87.2021.8.07.0006 APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: ANGELA ANTUNES DOS SANTOS DECISÃO Homologo a desistência da apelação (id. 28824536) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (15/09 a 22/09). Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 8 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora